Tribunal: STF
Processo: HC 182148
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de R. N. C. M, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n° 541.603.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em 20/11/2017 e, posteriormente, condenado como incurso no art. 217-A do Código Penal, à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, uma vez que praticou atos sexuais com violência contra a vítima M V G, de 13 anos de idade à época dos fatos.
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Daí a impetração de writ no STJ.
    A ordem foi denegada em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Verifica-se, na sentença condenatória, ainda estarem presentes os motivos da custódia cautelar do ora paciente, a qual se encontra devidamente justificada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, consoante se observa em trecho extraído da decisão que decretou a sua prisão preventiva. 2. São idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 3. Ordem denegada.” (eDOC 16, p. 8)
    Nesta corte, alega-se, em síntese: a) que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) ausência de fundamentação idônea do decreto prisional; c) suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que se revogue a prisão preventiva do paciente com, ou sem, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva consignou que:
     “Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na investigação, principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas acerca do fato delituoso, o que levou o oferecimento da denúncia e consequentemente seu recebimento, por ocasião desta decisão. Constato ainda que pelas declarações prestadas às fls. 36 e 37, o acusado vem, continuamente, ameaçando e perseguindo a vítima. De modo que, com base nesses novos fatos, torna-se imperiosa a decretação da medida cautelar, para a qual não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos. Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, por tudo que consta dos autos. Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma das hipóteses dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I. Assim, o acusado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social e assegurar a integridade física e psíquica da vítima, que se mostra ameaçada e amedrontada, diante da conduta do acusado, bem como garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada pelas informações contidas nos termos de declaração prestadas no Ministério Público (fls. 36/37), indicando indícios fortes de que o acusado, com sua conduta tende a prejudicar o andamento da instrução criminal.” (eDOC 6, p. 12-13)
    O STJ, a seu turno, asseverou que:
    “Com efeito, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial sobretudo porque o Juízo singular fez menção ao fato de que o paciente, de forma continuada, ameaçou e perseguiu a vítima, provocando inclusive a mudança de endereço da família da menor (fls. 89/91; 31/36 e 187/197); o que atrai, em princípio, os requisitos da custódia cautelar, quais sejam, o periculum libertatis e o fumus comissi delicti. Melhor esclarecendo, verifica-se na sentença condenatória ainda estarem presentes os motivos da custódia cautelar do ora paciente, a qual encontra-se devidamente justificada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, consoante se observa no seguinte trecho extraído da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente” (eDOC 16, p. 11) 
    Nota-se que o Magistrado singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista sua periculosidade, evidenciada principalmente pela sua conduta de ameaçar a vítima.
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social diante da constelação fática em apreço.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 4 de março de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente